Tribunal: TJMT
Processo: 1008243-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008243-35.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE(S)
BEIJAMIM BALBINO PINTO DE ARRUDA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por negar-lhe a prisão domiciliar, a despeito de inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0003855-84.2015.8.11.0064, em que cumpre a pena unificada de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, desde a data de 27/07/2018.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), pois é idoso e possui diversas enfermidades decorrentes da idade avançada (72 anos), a presumir as suas limitações e maior vulnerabilidade diante da pandemia, o que, nos termos do art. 117, inc. I, da Lei n.o 7.210/84 e da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, enseja a sua colocação em regime domiciliar.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39418472 ao ID 39418478 e ID 39436954 ao ID 39436959.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na absoluta ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
A possibilidade de submissão do reeducando à prisão domiciliar encontra-se disciplinada do art. 117 da Lei n.o 7.210/84, cujo caput somente a admite aos presos submetidos ao regime aberto.
Entretanto, não desconheço que os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir, de forma excepcional, a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais severo, porém, desde que a realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.
Desta feita, a prisão domiciliar humanitária vem sendo admitida aos apenados desde que haja “comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, hipótese que não restou demonstrada in casu” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).
Por outro lado, em razão da pandemia do coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17/03/2020, a Recomendação n.o 62, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.
Todavia, isso não implica em garantia de imunidade prisional, ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Partindo de tais premissas e examinando perfunctoriamente a decisão combatida, bem como a prova pré-constituída, verifico que o paciente cumpre a pena total de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, decorrente de duas condenações definitivas por crime de tráfico de drogas, tendo o d. juízo singular lhe negado a prisão domiciliar, a despeito de ser idoso, por ausência de documento médico oficial indicando que possui alguma doença grave ou agravamento recente do seu quadro de saúde; e, ainda, por não haver suspeitas de estar infectado com o coronavírus ou que teve contato com pessoa infectada, a afastar a possibilidade de concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 117, inc. I, da LEP, bem assim daquela prevista na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Outrossim, a d. autoridade judiciária frisou que inexistem casos de contaminação pelo COVID-19 em quaisquer das unidades prisionais da Comarca de Rondonópolis/MT, as quais estão cumprindo as normas constantes na Nota Técnica Orientativa no 01/2020/CS/SSP/SAAP/SESP-MT, e conclui que “não se pode usar a pandemia do COVID-19 como argumento para esvaziar o cárcere, abrindo os portões das unidades prisionais pelo mero receio de contaminação, sem qualquer apontamento concreto. Aliás, se todo ser humano possui direitos e garantias fundamentais, também se mostra absolutamente vedado deixar a sociedade desprotegida ou indefesa” (ID 39418476 - Pág. 8).
Portanto, à primeira vista, não constato de súbito flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial, porquanto não se revela de todo absurdo ou teratológico, ao revés, aparentemente, encontra-se lastreado em elementos concretos que indicam não ser razoável a colocação do paciente em prisão domiciliar, estando as razões de decidir coadunadas com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
E, conquanto o impetrante afirme que não trouxe aos autos eletrônicos, assim como não apresentou em 1o grau, documento hábil a comprovar as alegadas enfermidades que acometem o paciente porque não está tendo acesso à unidade prisional em que recolhido o reeducando, em razão das medidas tomadas a fim de evitar a proliferação do contágio do COVID-19, sustentando, ainda, que tal comprovação é desnecessária, visto que a idade avançada de 72 (setenta e dois) anos do penitente já o enquadra no grupo de risco, trazendo em abono a lista fornecida pelo Diretor da Penitenciária de Rondonópolis/MT com a relação dos nomes dos sujeitos recolhidos naquele estabelecimento que fazem parte do grupo de risco (ID 39436959), friso que tais argumentos não justificam a insuficiência probatória, tampouco garantem a concessão da ordem, principalmente de forma liminar.
Isso porque, como é sabido, o habeas corpus possui rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar de forma irrefutável o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, não se limitando a meras alegações, sem suporte probatório, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído, e não da própria parte postulando em causa própria, pois não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do mandamus, buscando subsídios que não foram providenciados pelo interessado, até mesmo porque é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judiciais, de modo que, permitir que seja suprida pelos magistrados a deficiência probatória dos diversos pedidos que são protocolados diariamente em todas as instâncias, causaria um atraso significativo na prestação jurisdicional.
À vista disso, não comprovado de plano e de forma indubitável que o paciente é portador de doenças graves que o deixam extremamente debilitado e sem condições de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional, não há como infirmar a conclusão do d. magistrado singular de que a prisão domiciliar, no caso, não atende ao disposto no art. 117 da LEP nem sequer à Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pois a mera senilidade do reeducando, embora o enquadre no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, não é suficiente para justificar a prisão domiciliar, máxime porque cumpre pena em regime fechado.
Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.
É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.
Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Assim, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.
Desta feita, diante dos argumentos lançados pela d. autoridade tida por coatora na decisão combatida, em cotejo com a prova pré-constituída no remédio heroico, considero temerária, ao menos por ora, a colocação do paciente em prisão domiciliar, pois, apesar de idoso (72 anos), não restou demonstrada à primeira vista a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente BEIJAMIM BALBINO PINTO DE ARRUDA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de abril 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator